Tribunal: TJMT
Processo: 1058660-63.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058660-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - CNPJ: 15.987.913/0001-10 (APELANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), WENDER MOURA GOMES - CPF: 829.619.051-68 (APELANTE), WENDER MOURA GOMES - CPF: 829.619.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA ENIDE ALVES VIDAL DA SILVA - CPF: 421.862.368-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE SERVIÇOS MAL EXECUTADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DEVER DE INDENIZAR COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento, condenando a ré ao pagamento de R$ 124.770,40 a título de indenização por danos causados durante a instalação de um Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas (SPDA) em uma planta industrial, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos ao telhado da planta industrial e a atuação dos funcionários da empresa apelante; (ii) definir se a apelante apresentou provas suficientes para afastar o direito da autora, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

O direito de regresso exercido pela seguradora encontra amparo no art. 786 do Código Civil, que prevê a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado após o pagamento da indenização.

O relatório de vistoria e demais documentos juntados aos autos comprovam que o dano foi diretamente causado durante a execução dos serviços de instalação do SPDA, sendo indevido o argumento de rompimento do nexo causal pelo decurso temporal.

Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, já que a apelante não apresentou provas robustas de que os danos tenham sido causados exclusivamente por terceiros.

A cláusula contratual firmada entre a segurada e a apelante estabelece a responsabilidade por danos causados durante a execução dos serviços, reforçando a responsabilidade civil subjetiva nos termos do art. 927 do Código Civil.

A alegação de preexistência de danos no telhado não foi devidamente comprovada, tampouco ficou demonstrado que havia circulação de outros trabalhadores no local em número suficiente para afastar a responsabilidade da apelante.

As provas documentais apresentadas pela autora são suficientes para embasar a condenação, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A sub-rogação do segurador que paga a indenização ao segurado lhe confere o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC. A responsabilidade contratual por danos decorrentes de serviços prestados subsiste, salvo comprovação de culpa exclusiva de terceiro ou força maior.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 786 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, RAC nº 1006143-76.2023.8.11.0041; TJMT, RAC nº 1011939-07.2019.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LMG Hidráulica e Elétrica Ltda., em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de regresso que lhe move a Axa Seguros S.A., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de R$ 124.770,40 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos) pelos danos causados, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que os serviços prestados foram concluídos em agosto de 2019, enquanto o sinistro ocorreu em 24.112019, afastando a possibilidade de que seus trabalhadores tenham sido responsáveis pelos danos, ante o rompimento do nexo causal pelo intervalo temporal existente. Segue sustentando que não houve conduta negligente ou imprudente de seus funcionários durante a execução dos serviços, de modo que os danos podem ter sido causados por outros trabalhadores, já que havia circulação constante de mais de 20 (vinte) operários de outras empresas no telhado. Argumenta que o telhado já apresentava danos antes do início de suas atividades, o que foi comprovado por fotografias e depoimentos de sua testemunha, sendo que esses danos preexistentes não foram comunicados pela segurada e, portanto, não podem ser atribuídos à sua responsabilidade. Alega que o relatório de vistoria anexado aos autos foi produzido de forma unilateral, sem que houvesse contraditório, bem como questiona a qualidade das provas testemunhais apresentadas pela apelada, sustentando que a testemunha da seguradora não tinha pleno conhecimento dos fatos. Aponta que a segurada não apresentou documentos relevantes, como o Boletim Diário de Obras (BDO) e os formulários de Permissão de Trabalho Seguro (PTS) e Permissão de Trabalho Perigoso (PTP), que poderiam esclarecer quais operários estavam no telhado no dia do evento danoso. Alega ainda que, mesmo que houvesse participação de seus funcionários no evento, a responsabilidade não poderia lhe ser atribuída de forma exclusiva, diante do grande número de trabalhadores de outras empresas que também operavam no local. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 263141353), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Axa Seguros S.A. ajuizou ação de regresso em desfavor da LMG Hidráulica e Elétrica Ltda., aduzindo que firmou contrato de seguro com a empresa Luzville Engenharia Ltda., representado pela apólice n. 02852.2018.0047.0351.0003467, com vigência de 07.11.2018 a 07.11.2019, com o objetivo de garantir à segurada, o pagamento de indenização por prejuízos que a mesma pudesse sofrer durante a vigência do seguro, em consequência da realização dos riscos previstos e cobertos, observados o limite máximo de garantia da apólice e os limites máximos de indenização fixados para cada cobertura contratada.

Segue aduzindo, que a empresa segurada foi contratada pela FS Bioenergia para instalação de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas) na planta em construção localizada na cidade de Sorriso/MT, de modo que subcontratou a empresa ré para realizar a efetiva instalação, contudo, em 24.11.2019, durante a execução dos serviços subcontratados, a demandada causou danos em parte do telhado da empresa contratante da segurada, em virtude do peso dos funcionários responsáveis pela instalação, que transitavam sobre referida cobertura, os quais pisaram em local indevido, causando o amassamento das telhas e comprometendo a impermeabilização existente, razão pela qual teve que efetuar pagamento de indenização pelos danos causados, no montante de R$ 124.770,40 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a ré não apresentou provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento de R$ 124.770,40 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos) pelos danos causados, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 263141342).

Irresignada, a apelante sustenta que os serviços prestados foram concluídos em agosto de 2019, enquanto o sinistro ocorreu em 24.112019, afastando a possibilidade de que seus trabalhadores tenham sido responsáveis pelos danos, ante o rompimento do nexo causal pelo intervalo temporal existente.

Segue sustentando que não houve conduta negligente ou imprudente de seus funcionários durante a execução dos serviços, de modo que os danos podem ter sido causados por outros trabalhadores, já que havia circulação constante de mais de 20 (vinte) operários de outras empresas no telhado.

Argumenta que o telhado já apresentava danos antes do início de suas atividades, o que foi comprovado por fotografias e depoimentos de sua testemunha, sendo que esses danos preexistentes não foram comunicados pela segurada e, portanto, não podem ser atribuídos à sua responsabilidade.

Alega que o relatório de vistoria anexado aos autos foi produzido de forma unilateral, sem que houvesse contraditório, bem como questiona a qualidade das provas testemunhais apresentadas pela apelada, sustentando que a testemunha da seguradora não tinha pleno conhecimento dos fatos.

Aponta que a segurada não apresentou documentos relevantes, como o Boletim Diário de Obras (BDO) e os formulários de Permissão de Trabalho Seguro (PTS) e Permissão de Trabalho Perigoso (PTP), que poderiam esclarecer quais operários estavam no telhado no dia do evento danoso.

Alega ainda que, mesmo que houvesse participação de seus funcionários no evento, a responsabilidade não poderia lhe ser atribuída de forma exclusiva, diante do grande número de trabalhadores de outras empresas que também operavam no local. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a empresa apelante possui ou não responsabilidade civil pelos danos causados ao telhado da planta industrial da empresa FS Bioenergia durante a instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
, para a qual foi subcontratada pela empresa Luzville Engenharia Ltda., que resultaram no pagamento de indenização pela seguradora apelada à sua segurada.

Dito isso, conforme amplamente consolidado na doutrina e jurisprudência, o segurador que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o responsável pelo dano, nos termos do art. 786, do C. Civil, que assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

No caso em exame, em que pese as alegações da apelante, o certo é que restou devidamente comprovado nos autos que a empresa segurada Luzville Engenharia Ltda., contratada pela FS Bioenergia para a instalação do SPDA, sofreu danos ao telhado durante a execução dos serviços.

Assim, a seguradora apelada, após regular o sinistro, pagou a indenização à segurada e, assim, sub-rogou-se no direito de regresso contra a apelante, subcontratada para a execução dos trabalhos.

Desse modo, é cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Assim, para formar um juízo de valor equilibrado, devem ser analisadas todas as provas documentais trazidas a baila que possam comprovar ou refutar as alegações dos litigantes.

Com a devida vênia, a recorrente sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e os danos, sob o argumento de que o sinistro ocorreu três meses após a conclusão de seus serviços, todavia, os documentos constantes nos autos, notadamente o relatório de vistoria e o termo de quitação do sinistro (id. 263139847 e id. 263141251), demonstram que o dano foi diretamente causado pelos trabalhadores da mesma durante a instalação do sistema de proteção elétrica.

Na verdade, ainda que o sinistro tenha sido formalmente registrado em novembro de 2019, a dinâmica dos serviços e as atividades de inspeção na obra apontam que o amassamento das telhas ocorreu no período em que os funcionários da apelante realizavam a instalação do SPDA.

Nesse contexto, a tese do rompimento temporal carece de suporte probatório mínimo, especialmente considerando que a recorrente não produziu qualquer prova apta a afastar o nexo causal.

Por outro lado, em que pese a alegação da apelante de que o documento foi devidamente entregue ao síndico, ante a existência de registro no livro de ocorrência do condomínio, o certo é que no aludido documento consta apenas a existência de um “envelope marrom” (id. 3171751 – pág. 04), não havendo nenhuma descrição acerca do seu teor, restando em mera alegação.

Outro ponto levantado pela apelante é a existência de danos preexistentes no telhado, alegação que igualmente não se sustenta, pois a testemunha apresentada não conseguiu demonstrar com clareza a data exata das fotografias apresentadas, e o depoimento foi fragilizado por irregularidades procedimentais durante a audiência, inclusive suspeitas de interferência indevida (id. 263141336).

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela, devendo prevalecer a prova documental apresentada pela apelada.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a efetiva prestação de contas, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nessa trilha, o contrato firmado entre a segurada e a apelante prevê expressamente a responsabilidade da contratada por danos causados durante a execução dos serviços, conforme disposto na cláusula 5ª, item b, do instrumento particular de prestação de serviços:

“Responde a contratada pelos seus atos e os de seus subordinados ou subcontratados, garantindo a obediência rigorosa às normas técnicas, de higiene e de segurança do trabalho (...), respondendo também por eventuais danos que venha a causar ou negligência dos seus subordinados.”
(id. 263139845).

À vista disso, essa cláusula evidencia a assunção contratual de riscos por parte da recorrente, configurando a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do artigo 927, do C. Civil.

Ademais, no tocante a alegação da apelante de que as provas apresentadas pela apelada são unilaterais e insuficientes para comprovar sua culpa, cabe ressaltar que o relatório de vistoria foi realizado por profissional qualificado, e a prova documental foi devidamente apresentada nos autos, não havendo que se falar na ausência do contraditório, motivo pelo qual, em demandas de regresso de seguradoras, a prova documental da ocorrência do sinistro é suficiente para embasar o pleito de ressarcimento, cabendo à parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Com o devido respeito, estes elementos de prova são robustos e demonstram, de forma satisfatória, a ocorrência do fato alegado pela autora, ora apelada, e a responsabilidade da ré, ora apelante, pelos danos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA INCONTROVERSA – X – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTODA FRANQUIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula n° 188/STF. Deve ser observado o abatimento do valor da franquia
.”
(TJMT, RAC n. 1006143-76.2023.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES POSTERIOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BATIDA NA TRASEIRA – AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE – CULPA CONFIGURADA – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E TERMO DE QUITAÇÃO – PAGAMENTO COMPROVADO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO (AUTOR) – PROVIDO – 2º APELO (REQUERIDO) – DESPROVIDO.

A juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se as provas constantes nos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade do condutor deu causa ao acidente, uma vez que não respeitou a distância necessária, com a colisão traseira do veículo segurado, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Os documentos juntados nos autos (notas ficais e termo de quitação) demonstram o pagamento, assim, resta configurado o dever de ressarcimento
.

Os juros de mora tem como termo inicial o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”
(TJMT, RAC n. 1011939-07.2019.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.10.2024 – negritei).

Nesta trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“É incontroverso nos autos que a empresa ré foi subcontratada pela empresa segurada para execução da instalação de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas), sendo que da Ata de Vistoria ade Id 46464403 constou de maneira clara que os danos ocorreram durante a referida instalação.

Em que pese a ré alegar a existência de danos pré-existentes no telhado, esta não logrou êxito em comprovar a sua alegação, ônus que lhe incumbia (artigo 373, II do CPC).

Destaco que a foto que instrui a inicial sequer possui data de sua retirada, de modo que não se pode afirmar que foi feita antes de se iniciar a execução das instalações pela ré.

Também não logrou êxito a ré em demonstrar que no telhado transitavam mais de vinte pessoas, sendo a maior parte funcionários da empresa segurada.

Por fim o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra firmado entre as partes prevê de em sua cláusula 5ª, item “b” a responsabilidade da ré por eventuais danos que venha a causar, ou negligencia dos seus subordinados
.

[...]

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos suportado pela segurada, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.”
(id. 263141342 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora a apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Por fim, embora a apelante afirme que outros operários também trabalhavam no local, o simples fato de haver coautoria no evento danoso não exime a sua responsabilidade na demanda, precipuamente ante o fato de que na ausência de comprovação de culpa exclusiva de terceiros, mantém-se a responsabilidade solidária da causadora do dano, conforme entendimento pacífico jurisprudencial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025